Tribunal: TJSP
Processo: 1104214-50.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Cessão de crédito. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Dívida prescrita. Registro de pendência financeira em plataforma "Acordo Certo" ou similar. Danos morais não configurados. Controvérsia recursal que reside na pretensão indenizatória. Sentença de parcial procedência mantida.
Embora o autor afirme ter sido lesado pela cobrança indevida, o evento narrado na petição inicial não

Ementa:
Cessão de crédito. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Dívida prescrita. Registro de pendência financeira em plataforma "Acordo Certo" ou similar. Danos morais não configurados. Controvérsia recursal que reside na pretensão indenizatória. Sentença de parcial procedência mantida.
Embora o autor afirme ter sido lesado pela cobrança indevida, o evento narrado na petição inicial não gerou repercussões na esfera moral. Com efeito, necessário observar que, na hipótese, seu nome sequer chegou a ser negativado por conta do débito impugnado, mas apenas lançado no sistema interno ("Acordo Certo" ou similar) e, portanto, não há ofensa ao artigo 43, §§ 1o e 5o, do Código de Defesa do Consumidor. Aliás, não se infere na hipótese a prática de incessantes cobranças extrajudiciais, seja por meio de ligações, mensagens de texto, "e-mail's", que pudessem eventualmente configurar coerção ou constrangimento. Necessário acrescentar que a inscrição dos débitos na referida plataforma não configura hipótese de dano "in re ipsa", pois não restou provado qualquer impacto negativo ao consumidor. Cuida-se de oferta de quitação com desconto, cujo teor tampouco configuraria aviso ou ameaça de negativação. Ademais, a existência de registro em questão não repercute negativamente na pontuação do "score" do requerente, por não constituir banco de dados.

Apelação não provida.